Tribunal: TJDFT
Processo: 0733858-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733858-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALZINEIDE XAVIER, MARIA AUSINETE XAVIER, FRANCISCO ANDERSON XAVIER, FRANCISCO ROBERTO XAVIER, FRANCISCO CARLOS XAVIER, DEBORA ANDRADE XAVIER, MARIO HENRIQUE ANDRADE XAVIER, LAURA LUISA DA CONCEICAO XAVIER AGRAVADO: MARIA MARQUES RODRIGUES PONTES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Alzineide Xavier e outros contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 165479480 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens do falecido José Maria Xavier, processo n. 0708112-67.2022.8.07.0003, entre outras providências, delimitou os bens partilháveis do de cujus e determinou que a inventariante apresentasse plano de partilha, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem, especialmente em face da petição/plano de partilha apresentado pelos herdeiros em id 162429320 e da petição da inventariante em id 162439686. Conforme decisão em id 138844873 foi assinalado que este juízo, "após o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, decidirá sobre os bens que integrarão a partilha." Em decisão de id 153804359 foi assinalado que "Houve reconhecimento judicial da união estável de MARIA MARQUES e o de cujus, JOSÉ MARIA XAVIER no período de entre de 08/11/2003 e 03/06/2021. Por conseguinte, os bens adquiridos nesse período são considerados de ambos os conviventes." Assim, por ora, os bens conhecidos - que compõem o patrimônio de JOSÉ MARIA XAVIER - são: 50% do imóvel QNO 18 CONJUNTO 56 LOTE 10 CEILANDIA/DF, o qual foi adquirido originalmente por meio de cessão de direitos quando ele era casado com MARIA ALVES XAVIER (id 119974094) e o veículo Toyota 2019/2020 de placa PBR 5611 (CRLV em id 119978495), adquirido durante a união estável com MARIA MARQUES. Do imóvel QNO 17 CONJUNTO 28 LOTE 08 CEILANDIA/DF, tem-se que foi adquirido na constância do casamento de ANTONIO XIMENES PONTES com MARIA MARQUES RODRIGUES PONTES, e, na ocasião do divórcio deles, foi destinado a ela com exclusividade. Logo, trata-se de bem particular dela, pelo que não integra a partilha, não podendo ser considerado bem integrante do patrimônio de JOSÉ MARIA XAVIER. (Vide certidão do imóvel em id 130326128). A companheira supérstite do inventariado é herdeira quanto ao imóvel QNO 18 (fazendo jus à cota igual ao dos filhos dele) e meeira do veículo. Conforme decisões anteriores, foi indeferido o pedido de homologação do acordo envolvendo o veículo e, a escritura pública de cessão de direitos referente ao veículo foi dispensada, uma vez que este poderá constar da partilha sendo atribuído à inventariante, porquanto já pagou a cota parte dos herdeiros. Trata-se de partilha com reposição em dinheiro. Diante do exposto, determino à inventariante que, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) Apresente o plano de partilha atentando nesta decisão e em que as cotas partes devem ser em fração (a fim de não gerar sobra no monte) e que se trata de inventários cumulativos. 2) Apresente o demonstrativo do cálculo do ITCMD e os comprovantes de pagamento. Publique-se. (grifos originais) Contra dito ato decisório foram opostos embargos de declaração (Id 166593125 do processo de referência), os quais foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (Id 166744401 do processo de referência): Recebo os embargos opostos em id 166593125 contra a decisão em id 165479480 por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante, à medida em que a decisão prolatada não padece de omissão, erro ou contradição. Entendendo a embargante que houve erro de premissa, o qual trata-se de premissa equivocada sobre a qual se fundou a decisão, deve manejar recurso adequado. Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela embargante e mantenho na íntegra a decisão embargada. Publique-se. Em razões recursais (Id 50202251), os agravantes apontam equívoco do juízo a quo ao indicar os bens partilháveis, pois feito em descompasso com os documentos comprobatórios de aquisição acostados aos autos. Em relação ao imóvel localizado na “QNO 18, Conjunto 56, Casa 10, Expansão do Setor O, Ceilândia/DF, CEP 72260- 856, inscrito na matricula no 57.348, do 06o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal”, defendem que, quando da aquisição, o de cujus era casado com Maria Alves Xavier, genitora dos agravantes, e, portanto, titular de apenas 50% de referido bem, parcela esta que deve ser partilhada em igual proporção aos filhos do inventariado e à companheira supérstite, ora agravada, a qual exerce o múnus público de inventariante no processo de origem. Acrescentam que, “com referência aos direitos aquisitivos do veículo TOYOTA/ETIOS SD VCS AT, ano/modelo 2019/2020, cor PRATA, placa PBR 5611/DF, renavan no 01188505898, chassi no 9BRB29BT1L2240643, adquirido em 05/04/2019, pelo falecido “JOSÉ MARIA XAVIER”,(ITEM B) ou seja, caracterizado como bem comum, conforme contrato de financiamento juntado através do Id 130326131, alienado a financeira AYMORE CFI S/A, sendo que a Agravada/inventariante MARIA MARQUES RODRIGUES efetuou o pagamento dos débitos (impostos, multas, e outros) e efetivou a quitação do financiamento, devendo ser apresentado os valores gastos nessa operação, para que sejam abatidos do valor venal do bem descrito na Tabela FIPE, ou seja o importe de R$ 63.672,00(sessenta e três mil e seiscentos e setenta e dois reais)(Id 119978495)”. Ressalta não terem recebido nenhum valor atinente a dito bem. Salientam, por fim, que 50% do “imóvel situado na QNO 17, Conjunto 28, Lote 08, Expansão do Setor O, Ceilândia/DF, registrado na matricula no 38.248, do 06o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal” foi adquirido onerosamente durante a união estável da agravada com o de cujus, motivo pelo qual deve ser incluído na partilha. Ao final, requerem: Ante o exposto, vem perante a presença dos ilustres Julgadores, considerando os documentos acostados ao presente recurso e o destacado prejuízo que os Agravantes estão prestes a sofrer, aguarda o pronto deferimento do efeito suspensivo, a qual deverá obstar o ilegal e injusto pronunciamento judicial que determinou os bens imóveis passiveis de partilha, bem como, a forma como deveria ser feita, sendo que tal decisão interlocutória não pode subsistir, pois totalmente divergente com as datas de aquisição dos bens imóveis a serem partilhados, conforme documentos comprobatórios de aquisição juntados nos autos, bem como, com a legislação aplicável ao caso em concreto. Requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido, nos termos da liminar supra solicitada, devendo o efeito suspensivo ser mantido até o julgamento definitivo da ação. Preparo regular (Ids 50202252 e 50202253). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Os agravantes, apesar de formularem ao final das razões recursais o pedido de concessão do efeito suspensivo, não se deram ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entendem ser possível a concessão das medidas indicadas. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, esse, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, dos agravantes. Como os recorrentes não fundamentaram o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora